Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700938-64.2023.8.07.0005 RECORRENTE: BENTO FALQUETO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. APURAÇÃO DA RECEITA. RESOLUÇÃO No 1.000 ANEEL. PARÂMETROS. INÍCIO DA IRREGULARIDADE. 12 CICLOS. ANTERIORES. UTILIZAÇÃO. 1. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe expressamente quanto ao procedimento administrativo a ser observado pela concessionária para determinar eventual irregularidade no medidor de energia dos consumidores. 2. O procedimento realizado pela concessionária constitui meio de prova necessário para determinar a ocorrência da irregularidade no medidor de energia do consumidor, devendo a legalidade e regularidade dos atos praticados pela concessionária de energia serem submetidos ao contraditório e à ampla defesa na esfera judicial (Resolução 1.000/2021 da ANEEL, art. 590). 3. Ausente prova em sentido contrário, os elementos apresentados pela apelante, a exemplo do procedimento para caracterização de irregularidade no medidor de energia e dos históricos de consumo, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade e devem, no caso, ser admitidos como suficientes para determinar a existência dos débitos. 4. Comprovado que houve fraude no medidor de energia, mediante regular processo administrativo, cabe à distribuidora de energia apurar a receita a ser recuperada mediante os parâmetros estabelecidos no art. 595 da Resolução no 1.000 da Aneel. Para tal finalidade, é cabível a utilização da média dos três maiores valores disponíveis do consumo de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 5. A parte apelada não apresentou qualquer prova capaz de indicar incorreção nos cálculos realizados pela ré ou justificativa plausível para não utilização dos valores que compõem os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, tal como a norma de regência determina (CPC, art. 373, I). Assim, é devido o pagamento do valor apurado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido irregularidades na medição da energia, razão pela qual entende que deve ser realizada perícia particular no aparelho, a fim de demonstrar o suposto superfaturamento do serviço custeado pelo recorrente. Relata ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a majoração das custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 369 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, a apelante realizou a inspeção no medidor de energia do imóvel do apelado e emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção, que foi assinado por funcionário do apelado (TOI no 126.295, ID no 60579542). A apelante submeteu o medidor à perícia técnica, que comprovou a irregularidade no medidor de energia (...). O apelado, apesar de alegar nulidade no procedimento de apuração da irregularidade do medidor, não apresentou prova mínima de suas alegações, seja quanto à eventual falha na vistoria ou quanto à perícia do equipamento (...). A apelante demonstrou fato impeditivo do direito alegado na inicial, pois comprovou as irregularidades no medidor de energia elétrica. Além disso, não há elementos de prova da ilegalidade ou inadequação do procedimento administrativo (ID no 60579542). Também é possível observar que o contraditório e ampla defesa foram respeitados durante o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de consumo energia elétrica (...). O cálculo apresentado pela apelante considerou as três maiores faturas dos 12 meses anteriores ao período de irregularidade (...). O apelado não apresentou qualquer prova capaz de indicar incorreção nos cálculos realizados pela apelante ou justificativa plausível para não utilização dos valores que compõem os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, tal como a norma de regência determina (...). Assim, é devido o pagamento do valor apurado” (ID 62813464). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Quanto ao pleito de majoração das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027